Tribunal: TJES
Processo: 0011747-76.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011747-76.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL FILGUEIRAS PIZELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL FILGUEIRAS PIZELLI
em face da r.sentença prolatada pelo MM.Juiz da 2ª Vara de Anchieta que o condenou nas sanções do artigo 147 do CP à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões pugna pela sua absolvição e, em trato subsidiário, a redução da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido é o parecer ministerial.

É o relatório.

Sem revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011747-76.2019.8.08.0035

APELANTE: DANIEL FILGUEIRAS PIZELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL FILGUEIRAS PIZELLI
em face da r.sentença prolatada pelo MM.Juiz da 2ª Vara de Anchieta que o condenou nas sanções do artigo 147 do CP à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões pugna pela sua absolvição e, em trato subsidiário, a redução da pena.

É o relatório. Passo a decidir.

Consta na denúncia que a vitima estava na residência da mesma, localizada na Rua Chuchuzeiro, n° 130, Bairro Atalde, neste Município, ocasião em que recebeu mensagem enviada pelo denunciado, via aplicativo WhatsApp, ameacando-a, com os seguintes dizeres: "
Aguarde que vc vai receber uma Iição que vai guardar pro resto da sua vida e vai aprender a crescer e amadurecer na marra. To disposto e me f. Mas vc vai muito mais. Pagar por td e mais um pouco do seu deboche e audácia. Seu desrespeito passou do limite. Só aguarde!"
(sic)

A
materialidade
encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência e a
autoria
está provada pela prova testemunhal produzida na fase inquisitiva e judicial.

A
vítima
confirma em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que afirmou ter sido ameaça de morte pelo apelante através de mensagem via aplicativo Whatsapp, sentido medo de que o mesmo, de fato, lhe causasse um mal. Relata, ainda, que na época dos fatos o apelante ficava parado em frente de sua residência, o que fez com que dormisse na casa de uma amiga durante 03 (três) dias.

Como se sabe,
nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório
, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem relevante elemento de convicção do Magistrado.

O
apelante
confirmou o envio da mensagem, porém, disse que não queria o mal da vítima, estando tomando por um sentimento de perda e tristeza pelo fim do relacionamento e se arrepende da prática dos fatos.

A conduta de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave” descrita no artigo 147 do Código Penal, é
crime formal
, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral.

Desse modo, a promessa de morte fora direcionada à vítima que, diante do histórico do apelante e as circunstâncias em que foram proferidas, era verossímil e capaz de intimidá-la.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara Criminal:

Não há de se falar em inexistência jurídica do delito de ameaça quando devidamente comprovado em juízo, que as agressões verbais surtiram efeito de intimidar a vítima a ponto desta solicitar medida protetiva em esfera policial, afinal, ameaças graves proferidas em discussão acalorada não afastam a figura típica. Precedentes. (...) (TJES, Classe: Apelação, 011150072491, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Assim, o apelante não agiu acobertado por qualquer causa de exclusão de culpabilidade e, sendo plenamente imputável, tinha plena consciência da conduta praticada, assim como podia e devia agir de maneira diversa.

Posto isto, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável,
deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no 147 do Código Penal.

Passo a análise dos critérios adotados pelo Magistrado a quo na dosimetria e individualização da pena, a qual entendo merecer reparos.

A pena-base fora fixada em 03 (três) meses de detenção em razão da avaliação negativa da culpabilidade, uma vez que
"agiu com dolo tendo vontade livre e decidida em causar fundado temor na vitima",
fundamentação que não se mostra válida para exasperação, pois
inerente ao tipo penal
.

Por tal motivo,
redimensiono a pena ao mínimo legal
, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante relacionada ao cometimento do crime prevalecendo das relações domésticas.

Não havendo causas de diminuição ou aumento,
fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprido em regime aberto.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço dou provimento parcial
ao recurso para redimensionar a pena imposta.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conduta de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave” descrita no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral. Desse modo, a promessa de morte fora direcionada à vítima que, diante do histórico do apelante e as circunstâncias em que foram proferidas, era verossímil e capaz de intimidá-la.

2. A avaliação negativa da culpabilidade ao dizer que
"agiu com dolo tendo vontade livre e decidida em causar fundado temor na vitima",
não se mostra idôneo para exasperação, pois inerente ao tipo penal. Redimensionada a pena ao mínimo legal.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.